Tribunal: TJDFT
Processo: 0743823-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO 6 HORAS DEPOIS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais R$4.000,00 (R$ 1.000,00 para cada autor), quando este se mostra razoável e proporcional, sobretudo quando não há notícias de consequências relevantes, considerando que os autores não comprovaram a perda do passeio às Cataratas, já que os comprovantes juntados informam passeio marcado para o dia 13/4/2024 e não 11/4/2023 (ID 65301119 a ID 65301122).
2. É impróprio o pedido de indenização de meia diária de hospedagem se “(...) a hospedagem é sempre cobrada de forma integral, independente do horário em que o hóspede faça o check-in”. Além disso, não há informação nos autos do horário em que foi feito o check-in. O que se tem é que se iniciava às 14h (ID 65301112) e o desembarque dos autores na cidade de Foz do Iguaçu se deu às 18h30 (ID 65301111).
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Sem fixação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.